Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INÉRCIA OU DESÍDIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO SEM REOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO. ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que extinguiu sem resolução de mérito o processo de inventário fundamentando no sentido de que estaria caracterizado o abandono da causa, tendo em vista a intimação pessoal e subsequente inércia por parte do inventariante. Irresignado, o inventariante interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a retomada do fluxo processual mediante a intimação dos demais herdeiros para que algum deles possa assumir o encargo de inventariante.
2. Na ação de inventário, a desídia ou a inércia do inventariante em dar regular andamento ao feito não justifica a extinção do processo de inventário por abandono de causa, pois, além de haver interesse público envolvido, o inventariante poderá ser removido, sendo nomeado outro em seu lugar, conforme art. 622, II do CPC e à luz do Provimento n° 07/2012 do TJDFT.
3. Em caso de inércia do inventariante, sua remoção é medida preferencial, sendo a extinção sem resolução de mérito medida excepcional e que não deve ser efetivada antes que o juízo intime os demais herdeiros na busca de que outro possa substituir o inventariante inicialmente nomeado, em homenagem aos princípios da economia processual e primazia da decisão de mérito.
4. Recurso conhecido e provido.